Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727597-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA GONCALVES DE CASTRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniela Gonçalves de Castro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0713179-48.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santos/SP. A decisão Id. 61448560 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, verifica-se que os autos foram encaminhados à Comarca de Santos/SP, por não ter sido comunicado àquele Juízo a interposição do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, intime-se a Agravante para que informe, no prazo de 10 dias, se persiste o interesse no presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora